Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009475-48.2021.8.11.0000
Recorrente: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME
Recorrido: Banco do Brasil S.A .
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97780992):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA RECUPERANDA - TRAVA BANCÁRIA - CRÉDITOS RECEBIDOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos ‘bens de capital’, que são empregados no processo produtivo da empresa”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009475-48.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 101245450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa Nayr Transportes e Agrícola Ltda., determinou que a instituição financeira agravante restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, atinentes ao contrato FINAME no 2766296.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão que determinou o estorno dos valores descontados pelo agravante, objeto do contrato FINAME no 2766296. (id 97780992 - Pág. 5)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 6°, § 4°, e 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não estejam vencidos, se submetem ao procedimento e, nessa ordem de ideias, o contrato vergastado é anterior ao pedido, mesmo sendo extraconcursal. Sob esta ótica, corolário lógico revelar que é nítido o vínculo existente com a recuperação judicial, ao passo que, o crédito do Recorrido pode não se submeter a recuperação judicial, mas os seus efeitos estão intimamente ligados”.
Aduz que “o dinheiro configura a exceção da previsão legal na norma ínsita no artigo 49 §3°, parte final, dessa forma, o contrato que possui cessão fiduciária de recebíveis, como no caso, se enquadra na exceção descrita no artigo sobredito, parte final, uma vez que os recebíveis são essenciais e merecem proteção semelhante aos bens de capital”.
Afirma que “concernente ao artigo 49, § 3°, da LRF, a normativa não traz em seu bojo que os créditos, cuja garantia se firmou através de cessão fiduciária de direitos creditórios, são extraconcursais, existindo uma nítida interpretação extensiva sobre o conceito que a lei traz, ressaltando que há somente menção sobre a alienação fiduciária”.
Recurso tempestivo (id 104545965) e preparado (id 104827491).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 105919480.
Contrarrazões no id 107790954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à “transgressão ao direito de o Recorrente de ter bloqueio de conta corrente durante a fluência do stay period e o fato de o contrato estar, supostamente, no mundo da extraconcursalidade, não autoriza, por si só, a regularidade e licitude de tal bloqueio”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos ‘bens de capital’, que são empregados no processo produtivo da empresa”. (id 96206464 - Pág. 2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera -se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, portanto, como dito alhures, o contrato supostamente extraconcursal não se libera dos efeitos intrínsecos promovidos pela recuperação judicial e sua normativa”.
Argumenta que “o dinheiro configura a exceção da previsão legal na norma ínsita no artigo 49 §3°, parte final, dessa forma, o contrato que possui cessão fiduciária de recebíveis, como no caso, se enquadra na exceção descrita no artigo sobredito, parte final, uma vez que os recebíveis são essenciais e merecem proteção semelhante aos bens de capital”.
Assevera que “concernente ao artigo 49, §3° da LRF, a normativa não traz em seu bojo que os créditos, cuja garantia se firmou através de cessão fiduciária de direitos creditórios, são extraconcursais, existindo uma nítida interpretação extensiva sobre o conceito que a lei traz, ressaltando que há somente menção sobre a alienação fiduciária”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa” (id 96206464 - Pág. 2).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O relator está autorizado a decidir singularmente o recurso (arts. 932 do CPC/2015 e 557 do CPC/1973). Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em agravo interno.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem de capital a que se refere a parte final do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontra em sua posse.
4. Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1680456/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte’ (AgInt no AREsp 1.119.131/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 18/04/2018).
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1742590/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6°, § 4°, e 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.